Tribunal: STF
Processo: ARE 1538537
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Ângela Maria Brasileiro Capistrano Pinto e outros opuseram embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma assim resumido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339/RG. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu recurso extraordinário com agravo ao fundamento de não estar configurada ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988 e de ser necessário, para dissentir da conclusão alcançada na origem, o reexame do conjunto fático-probatório, bem assim a análise de normas infraconstitucionais. 
2. A parte agravante alega insubsistentes os óbices apontados. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado o recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente ao cabimento de ação rescisória, pressupõe prévio revolvimento do conjunto probatório e análise de legislação infraconstitucional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da CF/1988 (Tema 339/RG).
5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 
6. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF.
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.

Sustenta, em síntese, haver sido adotado, no caso, em relação à aquiescência quanto ao descabimento da ação rescisória, entendimento divergente do prolatado pelo Plenário no AR 2.309 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Os embargos de divergência, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço.

Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes).

No mais, os embargos de divergência, como se sabe, são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).

Ante esse contexto, reputo inadmissíveis os presentes embargos, uma vez que não houve, no acórdão embargado, qualquer pronunciamento sobre o mérito da questão objeto do apelo extremo, concernente ao descabimento da rescisória ante a existência de controvérsia sobre a matéria à época em que prolatada a decisão rescindenda, cujo seguimento do recurso foi obstado em razão da qualificação infraconstitucional da controvérsia, bem assim em face do óbice versado no enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.

O Supremo firmou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade da oposição de embargos de divergência contra acórdão que não tenha analisado o mérito da controvérsia. Nessa linha, menciono, entre outros, os assentimentos prolatados no RE 1.145.032 ED-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Rosa Weber; no ARE 1.085.289 AgR-EDv, Rel. Min. Celso de Mello; no RE 1.275.110 AgR-EDv, Rel. Min. Roberto Barroso; no ARE 1.236.200 AgR-ED-EDv-AgR, da minha relatoria; e no RE 1.155.786 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. Do acórdão desse último extraio a ementa:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

3. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência.

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente